Tribunal: TJDFT
Processo: 0703024-31.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PERSEGUIÇÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. QUANTUM PRIMEIRA E SEGUNDA FASES ALTERADOS. CRIME CONTINUADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência aos artigos 147-A, caput, 147-A, § 1o, inciso I, 344 e 147, todos do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se a autoria e a materialidade dos delitos de perseguição, coação no curso do processo e ameaça restaram devidamente comprovadas, permitindo a condenação; (ii) analisar a possibilidade de reconhecimento do crime continuado entre os dois crimes de perseguição.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Comprovado nos autos ter o agente, reiteradamente, perseguido as vítimas, invadindo e perturbando suas esferas de liberdade e privacidade, seguindo-as em diversas ocasiões, restam configurados os crimes do art. 147-A, caput, e art. 147 § 1o, inciso I, do Código Penal, sendo inviável a absolvição.
4. Havendo provas suficientes da grave ameaça contra pessoa para influenciar em processo que se apura a prática de crime, é incabível a absolvição por insuficiência probatória, em face do efetivo cometimento de coação no curso do processo, tipificado no art. 344, caput, do Código Penal.
5. Não há margem para se falar em absolvição do crime do art. 147 do Código Penal por insuficiência probatória quando comprovado, pelos depoimentos das vítimas e de testemunhas, que o réu ameaçou o ofendido de morte.
6. Afasta-se a tese de crime continuado se os delitos não foram praticados nas mesmas condições de tempo e decorrem de desígnios autônomos, não sendo um o desdobramento lógico do outro.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, 62, 71, 147, 147-A, caput e § 1o, incisos I e II, 344; CPP, art. 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2016903, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 03.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2025449, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 24.07.2025; TJDFT, Acórdão no 1874261, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 06.06.2024; TJDFT, Acórdão no 1694739, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 26.04.2023; STJ, REsp no 2.127.096/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 01.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1961430, Rel. Des. Simone Lucindo, Câmara Criminal, j. 29.01.2025; STJ, AgRg no AREsp no 2.397.617/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 27.08.2024.